Tribunal: STF
Processo: RE 1454408
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1): 



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCURSO PARA CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - OUTORGA DE SERVENTIA – VAGA SUB JUDICE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – PUBLICAÇÃO DA LISTA SEM A REFERIDA SERVENTIA – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DA LISTA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Devem ser julgado improcedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, se o apelante pretende a outorga de Serventia cuja vacância ocorreu após a publicação do Edital do concurso. Isso porque é pacífica a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça acerca da definitividade da relação de serventias publicadas por ocasião da abertura do concurso (princípio da imutabilidade da lista). Recurso conhecido e desprovido.”



    Foram opostos dois embargos de declaração. Os primeiros foram rejeitados (eDOC 17, pp. 30-37) e os segundos foram acolhidos, mas sem efeito infringente (eDOC 28).



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão que julgou os embargos declaração e determinou que outra decisão fosse proferida relativa aos honorários advocatícios (eDOC 22).



    Em nova decisão referente aos embargos declaratórios, estes foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37, caput, e 236, §3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 43, p. 31):



    “(...) resulta patente, o equivocado entendimento esposado na r. sentença de primeiro grau, mantida que o foi pela e. Corte de Origem, posto que, ao contrário do que ali restou consignado, era perfeitamente cabível a inclusão de serventia vaga até a publicação do edital de chamamento para escolha dos serviços, ou até mesmo até a data da homologação do resultado final do Concurso. 



    É o que diz EXPRESSAMENTE a norma em apreço! E mais, nem mesmo é caso de se falar, como constou dos acórdãos ora recorridos, que o artigo 11 da Resolução n. 81 do CNI vedaria a inclusão de novas vagas após a publicação do edital.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 45).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não conhecimento do agravo. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 73, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VAGA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE INDENIZAÇÃO E LUCRO CESSANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EXAMINAM A QUESTÃO SOB O PRISMA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL, CASO EXISTENTE. - Pelo não conhecimento do apelo extremo”. 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, pp. 6-9):



    “Vê-se que a questão referente à inclusão de serventias vagas no decorrer do certame, já foi objeto de apreciação pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1408220-70.2015.8.12.0000, o qual transcrevo excertos do voto de minha relatoria, como forma de decidir o presente recurso. Veja-se: 



    "(...). Renovadas tais considerações, acerca do mérito, extrai-se dos autos que foi ajuizada, pelo agravante, ação de indenização c.c obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso do Sul em que alegou ter a Comissão Organizadora do III Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e Registral do Estado de Mato Grosso do Sul violado as regras do concurso porquanto não disponibilizou, na sessão de escolha realizada em 17.11.2011, a vaga existente na serventia de Ponta Porã. 



    Narra que o edital de convocação para a sessão de escolha da serventia foi publicado sem incluir a vaga na serventia/sede de Ponta Porã, disponibilizada com a revogação da liminar no Mandado de Segurança nº 26899/STF, ocorrida no dia 27/09/2011, enquanto a publicação do edital de convocação se verificou no dia 04/10/2011(DJ nº 2.517). 



    Portanto, no seu entender (autor/agravante), havia tempo hábil para a Serventia de Ponta Porã ter sido incluída na relação definitiva de vagas, conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Provimento nº 152 do CSM (Regulamento do Concurso), que prevê, expressamente, a publicação de edital contendo a relação dos serviços que vierem a vagar durante a realização do concurso, antes da realização da escolha dos serviços. 



    (...) Aliás, a ementa do julgado assim constou à época: 



    EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE SERVENTIA POSTERIORMENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Trata-se de Recurso Administrativo em sede de Procedimento de Controle Administrativo contra decisão monocrática que determinou o arquivamento liminar do PCA. 2. Em seu pedido inicial, insurgem-se os requerentes contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que, em sede do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serventia Extrajudicial, deixou de incluir as serventias que vagaram após a publicação do edital do concurso. Aduzem os requerentes que a medida contrariaria precedente antigo deste Conselho, além de atentar contra a moralidade e racionalidade pública, bem como contra expressa previsão editalícia. 3. É pacífico na jurisprudência deste Conselho que é definitiva a relação de serventias publicadas por ocasião da abertura do concurso, não podendo o Tribunal acrescentar qualquer nova serventia sem oportunizar novo prazo para inscrição. 4. Embora o edital tenha previsto a inclusão de serventias que viessem a vagar durante o certame, há, in casu, nítido exercício de autotutela, pois a anulação do ato – na espécie, o dispositivo que ofereceria aos candidatos as serventias vagas durante a realização do certame –, visto que fundada em evidente ilegalidade, não outorga direitos aos administrados. 5. Improcedência do recurso administrativo. (Grifou-se)" 



    Constata-se que a decisão do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo não dá margem a questionamentos com relação ao tema, já que o artigo 11 da Resolução n. 81 do CNJ veda a inclusão de novas vagas após a publicação do edital, sendo este o entendimento pacificado no CNJ, no STF e no STJ.



     Não sendo admitida a inclusão novas vagas, após a publicação do edital do Concurso Público de Ingresso e Remoção às Atividades Notoriais e de Registros, não há falar em indenização a título de danos materiais e lucros cessantes.



     O apelante encontra-se lotado na serventia extrajudicial, que escolheu, não lhe sendo facultado requerer indenização de qualquer natureza.”



    Assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, das normas editalícias aplicadas ao concurso e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução n. 81 do CNJ), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUDIÊNCIA DE REESCOLHA. CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DOS EDITAIS DO CERTAME. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1440190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17-08-2023).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – O recurso extraordinário é inadmissível quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1142510 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01-10-2019



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente